Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713168-69.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PSR CONSTRUTORA LTDA APELADO: MANOEL MARIA COSTA QUINZEIRO FILHO D E S P A C H O Apelação cível interposta por Paulo Sergio Ribeiro - ME contra sentença prolatada pela 3a Vara Cível de Taguatinga – DF (0713168-69.2022.8.07.0007) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “rescindir o contrato de ID 131206881 entre as partes, e condenar o réu a restituir ao autor 90% dos valores pagos, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que a sentença recorrida foi proferida em 31/07/2023 (segunda-feira - id 51093412), disponibilizada em 02/08/2023 (quarta-feira - id 51093413) e publicada em 03/08/2023 (quinta-feira). A apelada, em contrarrazões, alega que “a r. decisão foi disponibilizada no dia 2 de agosto de 2023 tendo findado o prazo para recurso no dia 25 do mesmo mês. Consoante se observa, a data da publicação se deu em 3 de agosto, com o início no dia seguinte, excluindo-se os finais de semana e o dia 11 de agosto, o prazo fatal foi dia 25. Tanto que os autos traduzem a certificação do transcurso do prazo” (destaque nosso - id 51093434). O apelo foi interposto em 28/08/2023 (id 51093419). Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para comprovar a tempestividade do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator